Tribunal: TJES
Processo: 5002794-46.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Abuso de Poder; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002794-46.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO DE SOUZA FILHO
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Inexigibilidade de Débito proposta por Sebastião de Souza Filho em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Alega o autor que recebeu cobrança no valor de R$ 2.101,84 referente a suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, identificada através da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual impugna, sob o argumento de ausência de comprovação de irregularidade e desrespeito aos requisitos regulamentares.

Sobreveio sentença de parcial procedência (ID 56872902) para declarar a inexigibilidade do débito objeto do TOI, julgando-se improcedentes os demais pedidos.

A parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 63723237) alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de perícia e possível incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta a validade do procedimento administrativo, a observância das regras da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e a legalidade da cobrança.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 63960296) pelo recorrido, impugnando as alegações da concessionária e defendendo a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após minuciosa análise, entendo que a insurgência recursal merece prosperar.

A demanda proposta pelo recorrido, outrora autor, tem como objeto a impugnação da cobrança retroativa de valores relativos ao consumo de energia elétrica, os quais a recorrente alega serem devidos em razão de irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora, correspondente ao período de junho de 2021 a setembro de 2022.

Sustenta a concessionária, ora recorrente, que, a partir de junho de 2021, observou-se queda abrupta e atípica no consumo de energia elétrica da unidade consumidora, que anteriormente registrava valores mensais superiores a R$ 200,00 e, subitamente, passou a apresentar faturas mensais próximas a R$ 50,00. Tal anomalia motivou a realização de inspeção técnica, ocasião na qual foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) relatando a presença de intervenção fraudulenta no medidor, fato que justificaria a cobrança retroativa. Após a substituição do medidor, os valores de consumo voltaram ao patamar anterior, o que reforça, segundo a tese da recorrente, a existência da irregularidade.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo vícios formais no procedimento de apuração da suposta irregularidade no consumo de energia. Em especial, destacou-se a ausência do recorrido no momento da averiguação técnica do medidor, circunstância que compromete o contraditório e a transparência do procedimento administrativo. Além disso, o magistrado de origem ressaltou a intempestividade da notificação para acompanhamento da perícia técnica no equipamento, visto que, embora esta tenha sido realizada em 01/11/2022, a intimação do consumidor somente se deu em 22/03/2024, ou seja, mais de um ano após a realização do ato técnico, o que também compromete a validade da perícia e, por consequência, da cobrança decorrente.

Desta forma, entendo que o cerne da controvérsia reside na imprescindibilidade da realização de perícia técnica no equipamento de medição, uma vez que a documentação apresentada pela recorrente não se mostra suficiente para comprovar, com a certeza necessária, a ausência de defeito no medidor ou, ainda, a existência de fraude efetiva praticada pelo consumidor.

Por outro lado, é incontroverso que o consumo registrado na unidade consumidora do recorrido apresentou redução abrupta e atípica, superior a 60%, em relação à média histórica anterior, com retorno aos padrões normais de consumo após a intervenção técnica realizada pela concessionária, o que demonstra com clareza que o problema residia no equipamento de leitura, ainda que sem se saber, de plano, se decorrente de falha técnica ou de fraude humana. De qualquer modo, o esclarecimento técnico por meio de perícia no medidor é a única via adequada à elucidação da controvérsia, cuja realização, contudo, é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, dada a vedação expressa à prova pericial complexa.

Tratando-se, portanto, de matéria cuja solução depende inequivocamente de prova técnica especializada, impõe-se o acolhimento da preliminar de incompetência material do Juizado Especial, conforme preconiza o Enunciado 54 do FONAJE, segundo o qual:

“A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova e não pela matéria tratada na demanda.”

Outrossim, nos termos do Enunciado 26 do FONAJE,

“A complexidade da causa, que afasta a competência do Juizado Especial, implica a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo incabível a remessa ao juízo comum.”

Dessa forma, reconhecida a complexidade do objeto de prova, declaro a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da demanda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para declarar a incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento da demanda, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)